Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001528-69.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), DAVID LOPES BARRETO - CPF: 703.871.001-05 (REQUERENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001528-69.2023.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA O EXTERIOR E EMPREGO DE ARMA DE FOGO; CONTRA CINCO VÍTIMAS], LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO AOS ROUBOS POR ATINGIR PATRIMÔNIO COMUM DA FAMÍLIA – INOCORRÊNCIA – SUBTRAÇÃO DE BENS PESSOAIS DE CADA VÍTIMA – UM DOS OFENDIDOS SEQUER INTEGRAVA O NÚCLEO FAMILIAR – INTENÇÃO DE SUBTRAIR OBJETOS PARTICULARES – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – ARESTOS DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP).

“Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal.”
(TJMT, AP 0001522-23.2019.8.11.0064)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001528-69.2023.8.11.0000

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por DAVID LOPES BARRETO, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal [composta pelos Desembargadores Pedro Sakamoto, Glenda Moreira Borges (juíza convocada) e Rui Ramos Ribeiro], que desproveu a Apelação Criminal no 0010316-67.2018.8.11.0064 [transitada em julgado em 8.2.2022], mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes, transporte de veículo para o exterior e emprego de arma de fogo; contra cinco vítimas], latrocínio e corrupção de menor, em concurso formal e material, à pena de 32 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado – art. 157, § 2o, II e IV, § 2o-A, I, por cinco vezes, c/c o art. 70, ambos do CP (1o fato), art. 157, § 3o, II, c/c o art. 29, ambos do CP (2o fato), art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, c/c art. 70, do CP (4o fato).

O revisionando requer a procedência da ação para reconhecer a figura de crime único em relação aos roubos [5], alegando que: 1)
“o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo se deu de forma equivocada”
, tendo em vista que
“houve a subtração do patrimônio comum à unidade familiar, em um mesmo contexto fático”
; 2)
“as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a intenção (...) era subtrair bens da residência”
; 3)
“não há prova (nota fiscal ou documentação nesse sentido) de propriedades diversas dos bens subtraídos para comprovar que são de pessoas distintas”
.

Inexistiu pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1001528-69.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia,
descrevendo a subtração de bens contra patrimônio distintos
, assim imputou a prática dos roubos contra o revisionando:

“No dia 10 de junho de 2018, por volta das 19h00min, na residência localizada na Rua 10, n. 1000, bairro Jardim Serra Dourada, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO, juntamente com os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram, para proveito comum,
coisas alheias móveis pertencentes às vítimas F.S.L.S, C.S.C., G.R.P. M.S.M e M.G. (vítima idosa
)
.

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, os denunciados, juntamente com os adolescentes supracitados, uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo contra as vítimas acima mencionadas.

Abstrai-se dos autos que os denunciados, juntamente com os referidos adolescentes, renderam a vítima C.S.C., que estava na calçada, do lado de fora da residência. Ato contínuo, os denunciados e os adolescentes adentraram na residência, ocasião em que anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e renderam as demais vítimas, dentre elas uma pessoa idosa e uma criança. Durante a ação, as vítimas foram amarradas com fios de energia e obrigadas a deitarem no chão, sob intensas ameaças.

Durante a empreitada criminosa foram subtraídos
01 (um) veículo Siena
(placa JYC-9135), avaliado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais);
01 (uma) camionete AMAROK
(placa OBK-0419), avaliada em R$ 69.054,00 (sessenta e nove mil e cinquenta e quatro reais);
01 (um) televisor LG
, avaliado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais);
03 (três) aparelhos celulares SAMSUNG J5
, avaliados em R$ 2.100.00 (dois mil e cem reais);
02 aparelhos celulares SAMSUNG J7
, avaliados em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais);
17 (dezessete) pedras de diamante
, avaliadas em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais);
01 (um) anel com 07 (sete) pedras de diamante
, avaliado em R$ 11.000,00 (onze mil reais);
01 (um) anel de ouro
, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais);
01 (um) colar feminino de ouro
, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
02 (dois) correntes masculinas de ouro
, avaliadas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
01 (um) anel de formatura
, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais);
02 (duas) alianças de ouro
, avaliadas em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em seguida,
os denunciados, juntamente com os adolescentes infratores, fugiram do local levando os diversos pertences subtraídos. Das informações colhidas ao longo das investigações, também se apurou que camionete AMAROK foi transportada para o Paraguai
.

Assim agindo, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO
praticaram,
por cinco vezes
, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2°, incisos II e IV, §2°-A, inciso I do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (criança e idoso) do Código Penal
.

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 27 de julho de 2018, por volta das 19h40min, no estabelecimento comercial “Conveniência Fernandes”, localizado na Rua 02, n. 238, bairro Jardim Carlos Bezerra, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO, prestaram auxílio material (fornecimento de arma) para que os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz, subtraíssem bens do referido estabelecimento, mediante violência exercida com o emprego desta arma de fogo e da qual resultou a morte da vítima S.B.O, sem que, contudo, alcançassem êxito na subtração.

Segundo restou apurado, na referida data e período, após terem recebido dos denunciados DAVID e JEAN uma arma de fogo, calibre .38, os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz deslocaram-se até o estabelecimento comercial “Conveniência Fernandes”, ocasião em que anunciaram o assalto e mediante grave ameaça exercida com emprego da referida arma, renderam a proprietária do local e os clientes que ali estavam.

Em seguida, os adolescentes ordenaram à vítima S.B.O. que entregasse as chaves da camionete CHEVROLET S-10 que estava estacionada defronte a conveniência, tendo a vítima se recusado a entregar as chaves, correndo em direção ao veículo, ocasião em que o adolescente Guilherme Moraes de Souza alvejou a vítima com disparos de arma de fogo, que lhe causaram lesões que resultaram na sua morte.

Ato contínuo, após alvejarem a vítima S.B.O com a arma de fogo que portavam, os adolescentes infratores empreenderam fuga, oportunidade na qual a autoridade policial foi contatada e o grave delito patrimonial ocorrido foi noticiado.

Durante as diligências investigativas, a autoridade policial logrou êxito em promover a apreensão do menor infrator Guilherme Moraes de Souza, bem como a prisão do denunciado David Lopes Barreto. Na ocasião, Guilherme confessou a prática do crime juntamente com o adolescente Kelven, assim como também indicou que teria sido o denunciado DAVID quem teria lhe emprestado a arma. DAVID, por sua vez, embora não exclua o seu envolvimento no crime, afirma que a arma emprestada para os adolescentes pertencia ao denunciado JEAN.

Segundo consta dos autos, os adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz foram reconhecidos como executores do delito patrimonial contra a vítima S.B.O. assim como os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO foram apontados como partícipes do crime, eis que, ao emprestarem a arma de fogo, prestaram auxílio material para a execução do delito pelos referidos adolescentes, assumindo o risco, assim, da ocorrência do desdobramento causal da ação delituosa mais gravosa.

Assim agindo, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §3°, inciso II c.c artigo 29 do Código Penal.

(...)

Consta do incluso procedimento investigativo que, nos dias 10 de junho de 2018 e 27 de julho de 2018, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes Guilherme Moraes de Souza e Kelven Henrique da Silva Zvetz, com eles praticando os delitos de roubo majorado e latrocínio narrados nos tópicos acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção dos referidos adolescentes, com eles praticando grave delito patrimonial, fomentando a inserção e manutenção dos menores na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, os denunciados DAVID LOPES BARRETO e JEAN MENDES NASCIMENTO praticaram, por duas vezes, a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B, da Lei n.° 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.”

Na sentença, o juiz da causa reconheceu o concurso formal entre os roubos, nos seguintes termos:

“Considerando que, durante a ação,
foram atacados cinco patrimônios distintos
, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada a fração de 1/3, resultando em 11 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão.”

Colho ainda os seguintes elementos probatórios destacados no voto do e. Des. Pedro Sakamoto, nos autos da Apelação Criminal no 0010316-67.2018.8.11.0064:

“
A vítima Flávio Silva Lourenço de Souza em juízo narrou que
:

“No dia dos fatos estava na frente de casa com seu pai, (...) e com o Gerson, quando ali chegaram dos homens com arma em punho, anunciando o assalto e levando todos para dentro do imóvel, onde foram amarrados. Em seguida,
essas pessoas começaram a pedir a chave do carro e perguntaram sobre o cofre,
tendo subtraído bens de todos que ali estavam, entre eles joias, celulares, uma televisão e dois veículos, sendo uma caminhonete Amarok e um veículo Siena
. Segundo a vítima, na casa também estava sua avó Median que embora não tenha sido amarrada, foi agredida por um dos assaltantes com um tapa na cabeça.

O seu pai Cláudio Souza também foi agredido na boca e os assaltantes permaneceram na casa por aproximadamente 20 (vinte) minutos. (...).

O ofendido Cláudio Souza Cavalcante relatou que
:

“No dia dos fatos sentou na frente da sua casa com a neta de 02 (dois) anos no colo quando se aproximadamente duas pessoas, entre elas o réu David que, de forma muito agressiva, deu um tapa na sua cara e com arma de fogo em punho colocou todos para dentro da casa, inclusive sua mãe idosa, que chegou a ser agredida na nuca. Relatou que incialmente eram dois assaltantes os quais mandaram que deitassem no chão e, enquanto um deles os amarrava, o acusado David agredia, bem como exigia a chave dos carros e abertura do cofre. (...).
Ressaltou que foram subtraídos 6 (seis) celulares, óculos, joias, e os dois veículos da família, resultando em um prejuízo de R$ 175.000,00, pois apenas o veículo Siena foi recuperado
. Por fim, informou que o roubo o desiquilibrou não só financeiramente, como também psicologicamente, uma vez que teve que demitir 6 (seis) funcionários de sua empresa e hoje não tem mais vontade de morar na sua casa, nem mesmo na cidade, notadamente, porque não tem mais sossego (...).”

Anoto que a tese de crime único não foi objeto do supracitado recurso.

Sabe-se que o concurso formal é aquele em que o agente, mediante uma única conduta, realiza dois ou mais crimes, idênticos ou não, consoante dispõe o art. 70,
caput
, do CP.

Nessa linha, os requisitos para o reconhecimento de tal instituto consistem
na unidade de conduta
e
na pluralidade de resultados
, ou seja, quando os atos são realizados no mesmo contexto temporal e espacial, alcançando múltiplos sujeitos/bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora.

No caso, diferentemente do alegado pelo revisionando, restou devidamente comprovado que, em residência particular, foram roubados pertencentes pessoais das vítimas Flávio Silva Lourenço de Souza, Cláudio Souza Cavalcante
[1]
, Median da Silva
[2]
, Maria das Graças
[3]
e Gerson Ribeiro Potenso
[4]
.

Os elementos probatórios extraídos dos autos da Apelação Criminal no 0010316-67.2018.8.11.0064 demonstram que não houve exclusivamente subtração do patrimônio comum da unidade familiar [televisão, veículos], mas também de objetos pessoais de cada vítima, tais como joias [anéis, alianças, correntes masculinas, colar feminino] e celulares [6], a afastar a alegação de inexistência de prova de subtração de bens individuais e a intenção de atingir patrimônio diversos.

Cabe ressaltar que a vítima Gerson Ribeiro Potenso [do qual foram roubados um celular Samsung J5 e um anel de formatura] sequer pertencia ao núcleo familiar, o que, por si só, elide a tese de configuração de crime único.

Com efeito,
“o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6/8/2021).

Ainda reforço que,
“independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão,
não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal
”
(TJMT, AP 0001522-23.2019.8.11.0064, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/12/2019).

Por fim, quanto à ausência de comprovação
pelas vítimas
dos seus bens subtraídos, integro o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça como fundamento para decidir, ante a precisa análise da matéria:

“(...) com exceção dos bens que exigem certificado de propriedade, como, por exemplo, os automóveis, não é comum guardar a nota fiscal de compra
ad eternum
de objetos utilizados no dia a dia, como tais: alianças, anéis de formatura, celulares, etc.

Sendo assim, outros meios de provas, como Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Prova Testemunhal, são suficientes para atestar a propriedade dos bens subtraídos, sobretudo quando a propriedade desses bens é transferida com a mera tradição, a teor do que dispõe o art. 1.267, caput, do CC, como, de fato, ocorreu nos autos.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

[1]
padrasto da vítima Flávio;

[2]
genitora de Flávio;

[3]
avó de Flávio;

[4]
amigo de Flávio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023